Tribunal: TJES
Processo: 0000511-50.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000511-50.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA TENIS e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000511-50.2021.8.08.0038

APELANTES: LEONARDO DA SILVA TÊNIS, VINÍCIUS LANDIM MORAES, BRUNO TARTAGLIA FLEGLER, GEORGE DO NASCIMENTO e VITOR DE SOUZA SABINO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FERNANDES NEVES - ES2516
Advogado do(a) APELANTE: JAMILLE BATISTA DE SOUSA - ES22319-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CINCO
APELANTES.
1.
DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.

2
. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06
)
.
ABSOLVIÇÃO
APENAS DO APELANTE VITOR DE SOUZA SABINO
.
IM
POSSIBILIDADE.
3
. APLICAÇÃO DAS PENAS.

PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ.
“TRÁFICO PRIVILEGIADO”. CONCESSÃO AO APELANTE VITOR.
RECURSO
DE VITOR
PARCIALMENTE PROVIDO.
DEMAIS RECURSOS IMPROVIDOS

1.
DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
).
Comprovada a materialidade dos fatos e a autoria por parte dos apelantes, não é possível acolher o pleito absolutório.

2
. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06
)
.
As provas dos autos evidenciam que havia vínculo associativo, com ânimo de estabilidade e permanência, entre Bruno, Leonardo, Vinícius e George, motivo pelo qual resta impossível acolher o pleito absolutório desses apelantes, em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, porém, com relação a Vitor, as provas são insuficientes à condenação penal, acolhendo-se o recurso, neste ponto.

3
.
Dosimetria.
Na 2ª fase, impossível fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, diante do óbice da Súmula nº 231/STJ.

4. Quanto ao “tráfico privilegiado”,
“A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante”
(AgRg no HC n. 854.242/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

4.1. Por outro lado, com relação ao apelante Vitor, que restou absolvido do crime previsto no art. 35, da Lei Antitóxicos, e não pode ser responsabilizado pelas drogas e pelos materiais encontrados na outra residência, necessário conceder-lhe a benesse, com uma leve modulação, tendo em vista que o acusado praticou o crime em concurso de pessoas, bem como possuía ácido bórico na residência, apontando para um processo mais avançado de envolvimento no submundo do crime.

5. Mantido o valor de cada dia-multa no mínimo legal, para todos os réus, valendo ressaltar a impossibilidade de sua redução, tendo em vista que aplicada proporcionalmente às respectivas penas privativas de liberdade.

6. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

7
.
Recurso
de
VITOR DE SOUZA SABINO
parcial
mente
provi
do
.
Recursos de
LEONARDO DA SILVA TÊNIS, VINÍCIUS LANDIM MORAES, BRUNO TARTAGLIA FLEGLER
e
GEORGE DO NASCIMENTO
improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de VITOR DE SOUZA SABINO, e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de LEONARDO DA SILVA TÊNIS, VINÍCIUS LANDIM MORAES, BRUNO TARTAGLIA FLEGLER e GEORGE DO NASCIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000511-50.2021.8.08.0038

APELANTES: LEONARDO DA SILVA TÊNIS, VINÍCIUS LANDIM MORAES, BRUNO TARTAGLIA FLEGLER, GEORGE DO NASCIMENTO e VITOR DE SOUZA SABINO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FERNANDES NEVES - ES2516
Advogado do(a) APELANTE: JAMILLE BATISTA DE SOUSA - ES22319-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LEONARDO DA SILVA TÊNIS, VINÍCIUS LANDIM MORAES, BRUNO TARTAGLIA FLEGLER, GEORGE DO NASCIMENTO e VITOR DE SOUZA SABINO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia (
link
no Id. 6596366, Vol. 02, pp. 363-382), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06
, todos à pena total de
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 04 de março de 2021, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos para dois endereços, foram encontrados, na residência localizada na Rua Itaguaçu, nº 67, Bairro Margareth, em Nova Venécia, 04 (quatro) tabletes de maconha, 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 12 (doze) pedras de crack, 01 (um) tablete de maconha fracionado, e 01 (um) animal silvestre (tatu) no congelador. No local, estavam os denunciados Leonardo, Bruno e Vinícius realizando corte e embalo de entorpecentes.

No segundo endereço (Rua Fornazieri, nº 465, Bairro Rubia, em Nova Venécia), foram encontradas 13 (treze) buchas de maconha e 01 (um) frasco de ácido bórico. No local, estavam os denunciados Vitor e George, sendo que este último tentou empreender fuga.

Após o devido processo, os réus foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os réus Leonardo, Bruno e Vinícius foram absolvidos do crime contra a fauna, por ausência de materialidade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1.
DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
).

Inicialmente, registra-se que somente o apelante BRUNO não recorreu contra a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo
confessado
que guardava drogas a mando de uma terceira pessoa, pelo que recebia R$ 600,00 (seiscentos reais) a cada quinze dias, sendo essa proposta aceita por ele e pelo réu
Leonardo
.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelos Boletins Unificados (Vol. 01, pp. 25-32 e 87-92), pelos Autos de Apreensão (Vol. 01, pp. 81-82 e 99-100), e pelos Laudos de Exames Químicos Definitivos (Vol. 02, pp. 231-233 e 241-243), nos quais se constatou o seguinte:

1) 22 (vinte e duas) buchas de maconha, com massa total de 167,5 g (cento e sessenta e sete gramas e cinco decigramas);

2) 05 (cinco) tabletes de maconha, com massa total de 2.782 g (dois mil setecentos e oitenta e dois gramas);

3) 12 (doze) pedras de crack, com massa total de 1,7 g (um grama e sete decigramas);

4) 01 (um) invólucro contendo pequenas pedras de crack, com massa total de 278,5 (duzentos e setenta e oito gramas e cinco decigramas);

5) 01 (uma) pedra de crack, com massa total de 46,3 g (quarenta e seis gramas e três decigramas);

6) 22 (vinte e dois) papelotes de cocaína em pó, com massa total de 14,6 g (quatorze gramas e seis decigramas);

7) 01 (um) frasco plástico contendo ácido bórico em pó, com massa total de 42,7 (quarenta e dois gramas e sete decigramas);

8) 13 (treze) buchas de maconha, com massa total de 22,2 g (vinte e dois gramas e dois decigramas);

9) 01 (um) frasco plástico contendo ácido bórico em pó, com massa total de 44,7 (quarenta e quatro gramas e sete decigramas).

Cumpre esclarecer que os materiais identificados nos itens 01 a 07 foram apreendidos no primeiro endereço (BU nº 44459977), enquanto os itens 08 e 09 foram localizados no segundo endereço (BU nº 44459932).

Quanto à
autoria
, o Policial Militar
Sérgio Márcio dos Santos
confirmou, em juízo, suas declarações extrajudiciais (Vol. 01, pp. 37-38), relatando que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão no
primeiro endereço
(Bairro Margareth)
, tendo percebido um odor muito forte de maconha, e, de pronto, avistou BRUNO, na cozinha. No andar de cima, foram encontrados LEONARDO e VINÍCIUS, os quais estavam cortando (fracionando) drogas bem no momento da chegada dos policiais.

Acrescentou que não participou da diligência na casa de George, mas sabe de seu envolvimento no tráfico, pois ajudou diretamente nas investigações que ensejaram a expedição do mandado de busca e apreensão. Além disso, afirmou que os acusados atuavam em grupo, recebendo grande quantidade de drogas, e as fracionavam para venda, com foco de atuação em festas.

Afirmou que coletava esses dados a partir de um informante, há aproximadamente um ano, bem como que, no mês anterior, essas informações haviam ensejado a prisão de Bruno e outro rapaz, com droga e arma, mas foi solto e voltou a praticar o crime em questão.

Relatou, também, que era hábito dos acusados alugarem apartamentos unicamente para fracionarem drogas e venderem, sendo que, no último ano, haviam residido em 05 (cinco) endereços diferentes.

Esclareceu, ainda, que, além do informante, a polícia fazia diligências para confirmar as suspeitas, porém não dava tempo de conseguir o mandado de busca e apreensão, pois mudavam de endereço muito rápido, ficando no máximo dois meses em cada apartamento.

Além disso, documentos pessoais de Leonardo teriam sido apreendidos na residência de George, demonstrando o envolvimento entre todos os acusados.

No mesmo sentido, o Policial Militar
Gustavo Zucateli
Bettero
confirmou que havia um som muito alto na residência em que Leonardo residia, alvo da operação, e, ao adentrarem no local, visualizaram o suspeito Bruno na cozinha, tendo o declarante subido e visualizado Leonardo e Vinícius sentados em volta de um prato, onde havia um tablete de maconha sendo cortado e vasto material para embalo da droga (sacolas de “chup-chup”). Além disso, havia outros tabletes de maconha na geladeira, bem como máquina de cartão de crédito e rádio comunicador.

Acrescentou que as informações que tinham eram de que os suspeitos atuavam juntos, tanto que foram encontrados documentos de Leonardo no segundo imóvel. Por fim, confirmou suas declarações na esfera policial (Vol. 01, pp. 35-36).

Da mesma forma, o Policial Militar
Darcílio Silva Ferrugine
ratificou ter visto Leonardo e Vinicius cortando drogas em um prato no chão, e, posteriormente, foram localizadas outras drogas e materiais nas buscas.

Quanto às diligências ocorridas no segundo endereço, o Policial Militar
Ziomar Marques Prates
relatou que, ao chegarem na residência, George tentou se evadir, mas foi devidamente contido pela guarnição, sendo que, no interior do imóvel, havia outro indivíduo (Vitor), e foram encontradas drogas, dinheiro e documentos pessoais de Leonardo, alvo da mesma operação, porém no primeiro endereço. Por fim, confirmou o depoimento prestado na esfera policial (Vol. 01, pp. 95-96).

Nessa linha, foram as declarações do Policial Militar
Marcos Nunes Cunha
, que também confirmou o depoimento prestado na esfera investigativa (Vol. 01, pp. 97-98).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por outro lado, quanto às versões apresentadas pelos apelantes, observo que
Bruno

confess
ou
que guardava drogas a mando de uma terceira pessoa, pelo que recebia R$ 600,00 (seiscentos reais) a cada quinze dias, sendo essa proposta aceita por ele e pelo réu
Leonardo
. Quanto a
Vin
í
cius
, afirmou que estava no local apenas jogando
videogame
.

L
eonardo
, de seu turno, afirmou não saber a quem pertencia a residência, mas morava no local com Bruno, estando apenas jogando
videogame
com Vinicius no momento da entrada dos policiais. Disse que estavam no local há um mês, e, quanto às drogas, pertenciam a terceiro, tendo ele e Bruno aceitado uma proposta para fazerem a guarda, negando, contudo, que tinham responsabilidade de fracionar a droga. Quanto a Vinícius, era apenas um conhecido que estava no local jogando
videogame,
não havendo nenhuma substância entorpecente no lugar em que estavam.

Relatou que, em verdade, morava com George até janeiro daquele ano, mas tiveram uma discussão e passou a morar com Bruno, deixando, contudo, seus documentos na casa de George.

Por sua vez,
Vinícius
também disse que estava jogando
videogame
na parte de cima da casa, não tendo ciência de nenhuma droga no interior da casa. Posteriormente, afirmou que havia usado maconha no local.

Ocorre que sua versão é
contraditória
com a declaração prestada na esfera policial (Vol. 01, pp. 39-41), quando afirmou que fora ao local, por indicação de um terceiro, com o objetivo de usar drogas, somente conhecendo Bruno e Leonardo de vista. Alegou, também, que ao subir ao segundo andar, encontrara Leonardo fumando maconha e logo que pegou o baseado na mão de Leonardo, os policiais entraram na casa.

Observa-se que, na esfera policial, Vinícius nada falou acerca de apenas estar jogar
videogame
no local, versão apresentada por Leonardo, Bruno e por ele mesmo em juízo. Além disso, afirmou estar com um “baseado” de maconha em mãos no momento da apreensão, porém nenhum dos corréus trouxe essa afirmação.

Portanto, não tenho dúvidas em concluir que, embora apenas
Bruno e Leonardo tenham admitido conhecimento das drogas apreendidas
, as quais supostamente guardavam para terceiros (conduta que já caracteriza o tráfico de drogas),
Vinícius também era responsável pelos entorpecentes
, não apenas por estar no local, mas porque suas declarações são
contraditórias
, e, além disso, os policiais foram firmes e uníssonos em declarar que o visualizaram cortando um tablete de maconha, com material de embalo ao lado, circunstâncias que evidenciam a destinação ao comércio ilícito de drogas.

Em seu interrogatório, o apelante
George
afirmou que as drogas encontradas na sua casa eram destinadas a seu consumo, negando ter tentado fugir da abordagem policial. Alegou que morava com Vitor, que era coproprietário da droga, também destinada a seu uso. Quanto ao documento de Leonardo, afirmou que morou com este por algum tempo, tendo ele esquecido que deixara os documentos no imóvel. No mesmo sentido, foram suas declarações extrajudiciais (Vol. 01, pp. 113-114).

Vitor
, no mesmo sentido, afirmou que residia com George há poucos meses e que as drogas pertenciam aos dois, bem como que eram destinadas ao consumo conjunto. No mesmo sentido, foram suas declarações extrajudiciais (Vol. 01, p. 125).

Assim, estabelecida a premissa de que
o
s
apelante
s George e Vitor

era
s

o
s

proprietário
s

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, por mais que a quantidade apreendida exclusivamente na residência de George e Vitor não seja exorbitante, cumpre destacar que foi apreendido um frasco de
ácido bórico
, substância lícita, que, no entanto, é sabidamente utilizada na preparação de drogas, tanto que está inscrita na Portaria nº 240/2019 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Lista de ácidos capazes de serem empregados na preparação de drogas, sujeitos a controle e fiscalização.

Ademais, as circunstâncias da apreensão, notadamente o fato de que havia informações de utilização de diversos imóveis como pontos de guarda e preparo de drogas, evidenciam o propósito de comércio ilícito, afastada a alegação de destinação para uso exclusivo.

Vale mencionar que o informante Sindey Paixão, e as testemunhas Osiel Lourenço Machado e Cinara Kariny Rangel Correia não foram testemunhas diretas dos fatos, mas apenas atestaram boa conduta, tendo a última afirmado que os réus são usuários de drogas.

Por oportuno, registra-se que
não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum
.

Por todos esses aspectos, é
impossível
acolher os pleitos absolutórios formulados pelas defesas, e também
não prospera
a pretensão de desclassificação da conduta.

2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06).

Com relação ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
, a doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

No caso vertente, não tenho dúvidas em preservar a
convicção condenatóri
a
alcançada pelo Juízo de origem, em relação aos réus Bruno, Leonardo, Vinícius e George, porém acolho o
pleito absolutório
de Vitor.

Para além das diversas provas já mencionadas, observa-se que o Policial Militar
Sérgio Márcio
foi categórico em relatar que participou de investigações, tendo participado da apreensão de Bruno, Leonardo e Vinícius. Em seguida, afirmou que
conhecia também o réu George
, por ter participado das investigações prévias, quando fora desvendado que o grupo utilizava imóveis alugados para a guarda e embalo de drogas, ficando poucos meses em cada residência, o que dificultava a ação policial.

Com efeito, os próprios réus Leonardo e George afirmaram que moravam juntos alguns meses antes da ocorrência, porém Leonardo havia se mudado há pouco tempo, passando a morar com Bruno. Tais relatos confirmam o modo de execução relatado pelo Policial Militar.

De fato, deve-se destacar que, na primeira residência, onde moravam Bruno e Leonardo, e onde também estava Vinícius, foi encontrado grande quantitativo de drogas, sendo que um tablete de maconha estava sendo fracionado e cortado para embalo, enquanto outros eram guardados na geladeira, havendo, ainda, entorpecentes de outras naturezas (crack e cocaína).

Ademais, ressalta-se que foram encontrados materiais para embalo (“sacolé”, frascos para “loló”, papel filme), máquina de cartão de crédito e um rádio comunicador, elementos que somente confirmam as informações colhidas durante as investigações, de que aquela residência era destinada à guarda, ao preparo e ao embalo de entorpecentes.

Aliás, os próprios réus Bruno e Leonardo afirmaram não poder informar o nome da pessoa responsável por alugar a casa em favor deles, por temerem por suas vidas, caso o fizessem, reforçando o contexto desvelado nas investigações.

Importa ressaltar, ademais, que Vinícius, embora ali não residisse, estava na referida residência, ajudando no fracionamento e no embalo de grande quantitativo de drogas, o que também permite concluir, com segurança, que seu envolvimento é mais profundo do que o mero concurso eventual de pessoas, principalmente considerando o contexto apresentado.

Aliás, anota-se que também está provada a associação por parte de George, que, embora não residisse no local, era conhecido do Policial Militar participante das investigações como parte do grupo, e corresponsável por aqueles entorpecentes, informação esta que se comprova pelo fato de que o documento de Leonardo estava na residência de George, e eles eram vistos juntos, conforme fotografias constantes nos autos (Vol. 01, p. 19).

Por outro lado, o Policial Militar
não conhecia Vitor das investigações
, e
não há provas de sua ligação com os demais réus
,
para além do simples fato de que residia com George há alguns meses
. Com efeito, as provas dos autos não permitem concluir, com a segurança necessária, que ele tivesse alguma ligação com as drogas encontradas na outra residência, tampouco que mantinha vínculo associativo, com ânimo de estabilidade com o grupo criminoso, motivo pelo qual não tenho como preservar sua condenação.

Em suma, as provas dos autos evidenciam que havia vínculo associativo, com ânimo de estabilidade e permanência, entre
Bruno, Leonardo, Vinícius e George
, motivo pelo qual resta
impossível
acolher o pleito absolutório
desses apelantes, em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, porém, com relação a
Vitor
,
as provas são insuficientes à condenação penal,
acolhendo-se o recurso, neste ponto.

3. APLICAÇÃO DAS PENAS.

Passando à
dosimetria
, verifico que foram aplicadas as penas mínimas a todos os réus.

O apelante
Vitor
pretende, contudo,
o afastamento da Súmula nº 231, do c. Superior Tribunal de Justiça
, e, consequentemente, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na r. Sentença.

O argumento
não procede
, pois este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular encontra-se de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal (STJ, AgRg no HC n. 814.203/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023; TJES, Apelação Criminal, 050180093465, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022).

Em seguida, os apelantes
Bruno, Vinícius
e
George
pretendem o reconhecimento da causa de diminuição do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), porém entendo
impossível acolher a pretensão
, tendo em vista não apenas o
grande quantitativo e variedade de drogas apreendidas
(não utilizadas na 1ª fase da dosimetria), mas também o fato de que foram apreendidos
materiais para embalo, máquina de cartão de crédito, rádio comunicador e utilizavam de imóveis para a prática do crime, inclusive com constantes mudanças de endereços
, circunstâncias que
evidenciam a dedicação às atividades criminosas.

Além disso, é pacífico o entendimento de que
“A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante”
(AgRg no HC n. 854.242/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Por outro lado, com relação ao apelante
Vitor
, que restou absolvido do crime previsto no art. 35, da Lei Antitóxicos, e não pode ser responsabilizado pelas drogas e pelos materiais encontrados na outra residência, reputo necessário conceder-lhe a benesse, com uma
leve modulação, tendo em vista que
o acusado praticou o crime em concurso de pessoas, bem como possuía ácido bórico na residência
, apontando para um
processo mais avançado de envolvimento no submundo do crime
.

Portanto, reduzo a pena de Vitor em 1/3 (um terço), tornando-se DEFINITIVA em
03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 334 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA.

Mantenho o valor de cada dia-multa no mínimo legal, para todos os réus, valendo ressaltar a impossibilidade de sua redução, tendo em vista que aplicada proporcionalmente às respectivas penas privativas de liberdade.

Fixo regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
(a)
prestação de serviços à comunidade e
(b)
interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de LEONARDO DA SILVA TÊNIS, VINÍCIUS LANDIM MORAES, BRUNO TARTAGLIA FLEGLER e GEORGE DO NASCIMENTO, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de VITOR DE SOUZA SABINO, a fim de reformar a r. Sentença e absolvê-lo do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como aplicar em seu favor a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, do mesmo Diploma, reduzindo sua pena para 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 334 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Desnecessário expedir alvará de soltura, pois o apelante já se encontra em liberdade, conforme consta no Sistema INFOPEN.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único. 8.ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. pg. 1.080.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)